Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602267-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
27/09/2023
Número: 0602267-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MANOEL MARCIANO FLORES - ELEICAO 2022
MANOEL MARCIANO FLORES DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -
PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MANOEL MARCIANO FLORES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MANOEL MARCIANO FLORES (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725597
23/09/2023
16:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.525

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602267-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MANOEL MARCIANO FLORES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: MANOEL MARCIANO FLORES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
E X T R A T O S
B A N C Á R I O S
ENCAMINHADOS PELAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA.

1. A omissão, na prestação de contas, de
contas bancárias identificadas na base
de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
que foi possível analisar a ausência de
movimentação financeira pelos extratos
b a n c á r i o s e n c a m i n h a d o s p e l a s
instituições bancárias.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
Num. 43725597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316025536600000042685051
Número do documento: 23092316025536600000042685051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:23:29

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MANOEL MARCIANO
FLORES, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43099147) e das contas finais
(ID 43246681).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261446), não houve impugnação (ID 43365613).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43607142).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) foram identificadas contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame; c) não houve repasse de
recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; d)
houve repasse de recursos públicos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 1.898,65 (mil oitocentos e
noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos); e) não constam informação a respeito
de sobras de campanha; f) pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos
verificados nas contas de campanha, não constam informações a respeito de dívidas de
campanha para o prestador de contas; g) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada;

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43649122).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43725597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316025536600000042685051
Número do documento: 23092316025536600000042685051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:23:29

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

Conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não
registrada na prestação de contas em exame

Conforme especificado no item “8” do parecer técnico conclusivo, não foram
declaradas as contas bancárias nº 23972-0, 23973-9 e 23974-7, que constam na base de
dados dos extratos eletrônicos, porém não foram registradas na prestação de contas.

Ressalta-se que, havendo ou não movimentações financeiras na conta
bancária em análise, a obrigação de apresentação do extrato correspondente subsiste em
conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
Num. 43725597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316025536600000042685051
Número do documento: 23092316025536600000042685051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:23:29

candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA -
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE
CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO
PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA
FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE
E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE
OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS.
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. [...] 2.Em que pese os extratos
bancários apresentados pela prestadora não se encontrem consolidados,
foi possível a análise das movimentações através [...] (PC nº 0603021-
52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Dessa forma, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva para
análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira
no SPCE, viabilizando a verificação da movimentação de recursos financeiros na
campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

Num. 43725597 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316025536600000042685051
Número do documento: 23092316025536600000042685051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:23:29

Isto posto, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que constatou apenas 01 (uma) falha, acima mencionada, mas que não
compromete a regularidade final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com
ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por MANOEL MARCIANO FLORES, candidato a Deputado Estadual pelo
PTB nas eleições de 2022.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602267-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MANOEL
MARCIANO FLORES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: MANOEL MARCIANO
FLORES - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832,
ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA -
PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725597 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316025536600000042685051
Número do documento: 23092316025536600000042685051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:23:29